Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710877-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES COLARES AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno (id. 57242118), intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora